Tribunal: TCU
Processo: 015.324/2011-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2448/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243, do Regimento Interno, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar revel, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, o Sr. José de Arimatea de Matos (CPF XXX.805.334-XX), Reitor da Universidade Federal Rural do Semi-Árido, pelo descumprimento do Acórdão 9895/2011-TCU-Segunda Câmara , contudo, sem a aplicação da multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992 e no art. 268, inciso VII, do Regimento Interno do Tribunal; e b) fazer a determinação especificada no item 1.8. 1. Processo TC- Processo 015.324/2011-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Responsável: Delvai Valdes de Murilo (XXX.371.104-XX). 1.2. Interessado: Delvai Valdes de Murilo (XXX.371.104-XX). 1.3. Entidade: Universidade Federal Rural do Semiárido. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: Vinicius Victor Lima de Carvalho (OAB/RN 3.074) e outros. 1.8. Determinar à Universidade Federal Rural do Semi-Árido, nos termos do artigo 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que: 1.8.1. exclua, imediatamente, as parcelas de planos econômicos (Plano Bresser - 26,05%, Plano Verão - 16,19% e Plano Collor - 84,32%), dos proventos de Delvai Valdes de Murilo (CPF XXX.371.104-XX), conforme Acórdão 9895/2011-TCU-Segunda Câmara ; 1.8.2. quantifique e realize, no prazo de 30 (trinta) dias, o ressarcimento dos valores recebidos indevidamente por Delvai Valdes de Murilo (CPF XXX.371.104-XX), a título de parcelas de planos econômicos (Plano Bresser - 26,05%, Plano Verão - 16,19% e Plano Collor - 84,21%), desde a ciência do Acórdão 9895/2011-TCU-Segunda Câmara , até sua efetiva exclusão, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990 e informe o Tribunal de Contas da União as medidas adotadas; e 1.8.3. envie novo ato de concessão de aposentadoria, no prazo de 30 (trinta) dias, em favor Delvai Valdes de Murilo (CPF XXX.371.104-XX), livre das irregularidades apontadas pelo Acórdão 9895/2011-TCU-Segunda Câmara , e em conformidade com o art. 19, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 78/2018 c/c art. 262, § 2o, do Regimento Interno/TCU.